Tribunal: TJPA
Processo: 0823745-38.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0823745-38.2025.8.14.0000

AUTOR: TEODORA DA COSTA LEITE

REU: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061/STJ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0800205-05.2024.8.14.0029, que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Na demanda originária, a autora alegou fraude e falsidade de assinatura em contrato bancário que ensejou descontos em benefício previdenciário. A decisão rescindenda reputou desnecessária a realização de perícia grafotécnica e manteve a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao dispensar a realização de perícia grafotécnica, mesmo diante de impugnação específica da assinatura aposta em contrato bancário, em afronta aos arts. 373, II, e 429, II, do CPC e ao Tema 1061/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 429, II, do CPC estabelece que, impugnada a autenticidade de documento, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade, regra que se harmoniza com o art. 373, II, do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, firmou entendimento vinculante no sentido de que, impugnada a assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica quando há impugnação da assinatura em contrato bancário, determinando-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória.
7. Em se tratando de contrato de portabilidade, não se pode presumir a regularidade da contratação com base em eventual depósito ou movimentação bancária, sendo imprescindível a comprovação técnica da manifestação válida de vontade.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação rescisória conhecida e julgada procedente para rescindir a decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0800205-05.2024.8.14.0029 e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com realização de perícia grafotécnica, se apresentado o contrato original.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, ajuizada por Teodora da Costa Leite em face de Banco Bradesco S.A., visando à desconstituição da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800205-05.2024.8.14.0029, que manteve a sentença de improcedência prolatada na ação originária de anulação de contrato bancário, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

Consta dos autos que, na demanda originária, a autora alegou não ter celebrado o contrato bancário indicado pela instituição financeira, sustentando a ocorrência de fraude e a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco. Afirmou que os descontos vinham incidindo sobre benefício previdenciário, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. Interposta apelação, a autora sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de fase instrutória e da não realização de perícia grafotécnica, bem como a necessidade de aplicação das regras de proteção consumerista e de distribuição do ônus da prova.

A decisão rescindenda, todavia, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, reputando suficientes os documentos apresentados pela instituição financeira e entendendo desnecessária a produção de prova pericial. Na ocasião, considerou-se que o contrato assinado e a suposta utilização de valores seriam elementos bastantes para afastar a alegação de fraude, concluindo-se pela manutenção da improcedência da demanda.

Na presente rescisória, a autora sustenta que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, especialmente os arts. 373, II, e 429, II, do CPC, além da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira demonstrar a autenticidade do documento.

Alega, ainda, que o mero depósito de valores em conta bancária ou a alegada utilização de numerário não seriam suficientes para convalidar contrato cuja assinatura foi expressamente impugnada. Aduz, de modo particular, que a operação discutida na origem envolveria contrato de portabilidade, circunstância que tornaria ainda mais inadequada a conclusão de regularidade contratual com base em eventual depósito ou extratos bancários, uma vez que, na portabilidade, não há necessariamente transferência de valores novos ao consumidor, mas substituição ou migração de operação financeira preexistente.

Em decisão de admissibilidade, reconheceu-se o preenchimento dos pressupostos iniciais da ação rescisória, notadamente a tempestividade, a legitimidade ativa e passiva e a inexigibilidade do depósito prévio, em razão da gratuidade da justiça deferida à autora. O pedido de tutela provisória, contudo, foi indeferido naquele momento processual.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer pela procedência da ação rescisória, entendendo que a decisão rescindenda desconsiderou a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, em desconformidade com o Tema 1061/STJ e com as regras processuais relativas ao ônus da prova documental. O Parquet opinou pela anulação da decisão rescindenda e dos atos decisórios subsequentes, com retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica sobre o instrumento contratual original.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação rescisória, passo ao exame do mérito.

1. ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, segundo o qual a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

No caso, a decisão rescindenda transitou em julgado em 03/11/2025, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 04/11/2025, dentro, portanto, do biênio decadencial previsto no art. 975 do CPC.

Também se verifica a legitimidade das partes, pois a autora integrou a relação processual originária e figura como diretamente atingida pelos efeitos da decisão rescindenda, enquanto o Banco Bradesco S.A. ocupou o polo passivo da demanda originária.

Quanto ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sua exigibilidade foi corretamente afastada, diante do reconhecimento da gratuidade da justiça em favor da autora.

A ação, portanto, merece conhecimento.

2. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia posta nesta ação rescisória não consiste em simples pretensão de reexame de prova ou de substituição do convencimento judicial formado no processo originário.

O ponto central reside em saber se, havendo impugnação específica da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, poderia o julgador dispensar a prova grafotécnica e julgar improcedente a demanda com fundamento na suficiência da documentação unilateralmente apresentada pelo banco, em aparente afastamento do regime jurídico definido pelos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, bem como pelo Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

Em outras palavras, a questão nuclear é saber se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao desconsiderar a regra segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade.

Há, ainda, elemento de especial relevo: a operação originária não corresponderia a contrato comum com liberação direta de numerário, mas a contrato de portabilidade, circunstância que enfraquece de modo substancial qualquer argumento baseado em suposto depósito bancário ou em extratos de movimentação financeira como prova autônoma da contratação.

3. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL: ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL

O art. 429, II, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A norma é categórica. Se a instituição financeira junta aos autos contrato bancário como prova da regularidade da contratação e o consumidor impugna a autenticidade da assinatura, passa a incumbir ao banco a demonstração da autenticidade documental.

Essa compreensão se harmoniza com o art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em demandas dessa natureza, a instituição financeira, ao afirmar a regularidade da contratação, invoca fato impeditivo da pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica. Deve, portanto, demonstrar a existência válida do negócio jurídico.

A orientação foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, segundo o qual, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.

Trata-se de precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do CPC, destinado justamente a solucionar controvérsias repetitivas envolvendo contratos bancários, consumidores hipervulneráveis, descontos previdenciários e alegações de fraude documental.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem prestigiado a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, reconhecendo que a impugnação da assinatura em contrato bancário torna indispensável a adequada instrução probatória, especialmente mediante perícia grafotécnica.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Reparatória com Pedido de Indenização por Danos Morais. A autora alegou ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo bancário que nega ter contratado, requerendo o cancelamento dos descontos, repetição de indébito e danos morais. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e julgou a lide improcedente, por entender que o contrato apresentado pelo banco, com assinatura e comprovante de depósito, demonstrava a regularidade da contratação. A apelante pugna pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento da perícia, essencial para comprovar a fraude na assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pela autora para comprovar a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa, especialmente considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se, diante da impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, e se o julgamento antecipado da lide, com base na análise visual do magistrado sobre a semelhança das assinaturas, viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) em favor da consumidora, dada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações de fraude.

2. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme o disposto no art. 429, II, do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica, quando esta é essencial para aferir a autenticidade de assinatura impugnada em contrato. O magistrado não possui conhecimento técnico para substituir o perito nessa análise, mesmo que haja aparente similitude entre as assinaturas, especialmente diante de indícios de fraude e da expressa negativa de contratação pela consumidora.

4. A anulação da sentença é medida impositiva para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo os autos retornar à origem para a realização da instrução probatória, notadamente a perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela consumidora para contestar a autenticidade de sua assinatura em contrato de empréstimo consignado, por ser esta prova indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 369 e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJTO, Apelação Cível, 0000087-44.2023.8.27.2710; TJCE, AC 0051389-89.2021.8.06.0084.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802698-70.2019.8.14.0015 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-16).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - FRAUDE - CONTRATO NULO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – TESE FIXADA PELO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a inversão do ônus da prova, caberia ao banco réu/apelante demonstrar a legitimidade do contrato de empréstimo consignado impugnado. No entanto, a ratificação de alegação de autenticidade das assinaturas, sem, contudo, haver o requerimento de perícia para confirmar sua tese, quando, ainda, dada oportunidade para tanto, não é suficiente para desoneração do ônus que lhe cabia, restando caracterizada a fraude.

A ocorrência de fraude na assinatura do autor utilizada para contratação do empréstimo consignado e para retirada do valor por ordem de pagamento implica em nulidade do negócio jurídico.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da análise de má-fé por parte da instituição financeira, conforme tese fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desconto indevido realizado no benefício de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pela jurisprudência pátria e com os referidos princípios.

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800065-36.2020.8.14.0085 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-05-03).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

2. O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura no contrato de empréstimo consignado.

4. Definir se o banco apelado deveria ter demonstrado a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese firmada no REsp nº 1.846.649/MA (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA, caberia ao banco requerido comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, mediante realização de perícia grafotécnica.

7. A ausência de produção de prova essencial para o deslinde do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da instrução probatória.

8. O Tribunal de Justiça do Pará tem reiteradamente decidido que, nos casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, a não realização de perícia grafotécnica resulta na anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga improcedente pedido de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado sem oportunizar a realização de perícia grafotécnica quando há impugnação da assinatura, devendo os autos retornar ao juízo de origem para instrução probatória.”

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0807062-34.2024.8.14.0040 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-07).

Os precedentes acima transcritos revelam orientação jurisprudencial coerente com o regime processual da prova documental: impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, não basta à instituição financeira afirmar a regularidade da avença ou juntar cópia do instrumento contratual. Incumbe-lhe demonstrar, por meio idôneo, a autenticidade do documento, especialmente mediante perícia grafotécnica, quando essa prova se revelar indispensável ao deslinde da controvérsia.

Essa compreensão incide com redobrada razão no caso concreto, porque a operação discutida na origem teria natureza de portabilidade, modalidade em que não há, necessariamente, depósito direto de numerário em favor do consumidor. Assim, a eventual ausência de crédito novo visível em extratos bancários não pode ser utilizada contra a parte autora, tampouco eventual referência genérica à liberação de valores pode substituir a prova técnica da autenticidade da assinatura impugnada.

5. RELAÇÃO DE CONSUMO E VULNERABILIDADE REFORÇADA

A relação jurídica subjacente é inequivocamente consumerista. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, e respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ.

No caso concreto, essa moldura jurídica adquire especial densidade porque a autora é pessoa idosa, aposentada, que afirma ter sofrido descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato que nega ter celebrado.

Em tais circunstâncias, a exigência de prova técnica não constitui formalismo estéril, tampouco providência protelatória. Ao revés, revela-se instrumento indispensável para a adequada reconstrução dos fatos e para a tutela do devido processo legal substancial.

A perícia grafotécnica, quando a autenticidade da assinatura é o próprio núcleo da controvérsia, representa mecanismo de equilíbrio processual. Sua dispensa, sem que haja prova robusta e inequívoca da contratação, pode transformar a vulnerabilidade do consumidor em obstáculo ao acesso efetivo à justiça.

6. CONTRATO DE PORTABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE POR SUPOSTO DEPÓSITO

Há, ainda, aspecto fático-jurídico que merece consideração autônoma.

A parte ré sustenta que, na origem, a controvérsia envolvia contrato de portabilidade, e não operação bancária comum com liberação direta de numerário ao consumidor. Essa distinção é relevante.

Na portabilidade de crédito, a lógica negocial não se confunde com a contratação ordinária de novo empréstimo com depósito livre de valores na conta do consumidor. Em regra, a operação está voltada à migração ou substituição de uma dívida preexistente, mediante liquidação do saldo devedor perante a instituição credora originária e assunção do contrato por nova instituição financeira, eventualmente com refinanciamento, alteração de taxas, prazos ou condições.

Dessa forma, não se pode exigir do consumidor que demonstre, por extratos bancários, a inexistência de depósito de valores, nem se pode presumir a regularidade da contratação por eventual referência abstrata à liberação de crédito. Se a operação era de portabilidade, a ausência de depósito direto na conta da autora não constitui anomalia, mas traço ordinário da própria natureza da operação.

Por consequência, a conclusão de validade contratual não poderia repousar sobre a ideia de que teria havido disponibilização de numerário à consumidora ou de que os extratos bancários comprovariam a regularidade do negócio. Em se tratando de portabilidade, a prova verdadeiramente decisiva permanece sendo a demonstração da manifestação válida de vontade da consumidora, notadamente mediante comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

Esse ponto agrava o déficit de fundamentação da decisão rescindenda. Se o contrato discutido não importava depósito direto de valores à autora, a inferência de regularidade a partir de suposto crédito bancário revela-se ainda menos segura. O centro da controvérsia desloca-se, inevitavelmente, para a autenticidade do instrumento contratual, matéria que demanda prova técnica quando há impugnação específica da assinatura.

Não é juridicamente adequado, portanto, substituir a perícia grafotécnica por presunções extraídas de movimentações bancárias, ainda mais quando a própria modalidade contratual debatida — portabilidade — pode não gerar crédito novo diretamente visível em conta corrente.

7. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA

A decisão rescindenda afastou a alegação de cerceamento de defesa e manteve a improcedência da demanda originária, considerando suficiente o contrato apresentado pela instituição financeira, além de elementos como suposto crédito de valores e decurso temporal dos descontos.

Ocorre que tais elementos, embora possam ser considerados no julgamento de mérito após a completa instrução probatória, não substituem a prova da autenticidade da assinatura quando esta é formalmente impugnada pelo consumidor.

O depósito de valores em conta bancária, por si só, não comprova a manifestação livre e consciente de vontade para contratação de empréstimo consignado. Em se tratando de portabilidade, tal raciocínio torna-se ainda mais problemático, pois a própria operação pode não envolver depósito direto ao consumidor, mas liquidação de operação anterior perante outra instituição financeira.

Do mesmo modo, o decurso temporal dos descontos não convalida automaticamente negócio jurídico cuja própria existência é negada. Especialmente em relações bancárias massificadas e em contratos consignados incidentes sobre benefício previdenciário, o silêncio ou a demora do consumidor em questionar a cobrança não podem, sem prudência, ser convertidos em presunção absoluta de validade contratual.

A decisão rescindenda, ao entender dispensável a prova pericial e manter a sentença de improcedência com base na suficiência do contrato impugnado, acabou por deslocar à consumidora o ônus de demonstrar a falsidade da assinatura, quando a legislação processual e o precedente repetitivo aplicável impõem à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

Há, portanto, violação manifesta de norma jurídica, consubstanciada na inobservância dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, bem como do precedente vinculante firmado no Tema 1061/STJ.

Não se está diante de mera divergência interpretativa razoável. A orientação aplicável ao caso é objetiva, específica e diretamente incidente sobre a hipótese dos autos: contrato bancário apresentado pela instituição financeira, impugnação da assinatura pelo consumidor e necessidade de prova da autenticidade pelo banco.

8. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O pronunciamento do Ministério Público merece especial registro.

O parecer ministerial, pela procedência da ação rescisória, examinou com acuidade a natureza da controvérsia e identificou que o vício da decisão rescindenda não residiu propriamente na conclusão desfavorável à autora, mas no percurso processual que conduziu a tal conclusão sem a produção da prova essencial à solução da lide.

Com efeito, o Ministério Público assinalou, de maneira consistente, que a impugnação da assinatura desloca à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade do instrumento contratual, não sendo juridicamente adequado exigir da consumidora a prova negativa da contratação ou admitir que a cópia contratual impugnada seja suficiente, por si só, para legitimar descontos incidentes sobre verba previdenciária.

O parecer também se mostra alinhado com a racionalidade do Tema 1061/STJ. O precedente repetitivo não foi concebido como simples diretriz abstrata, mas como resposta institucional a uma litigiosidade reiterada, marcada por alegações de fraude em contratos bancários, especialmente empréstimos consignados, nos quais frequentemente figuram consumidores idosos, aposentados e pessoas com reduzido acesso a meios técnicos de prova.

A manifestação ministerial, portanto, não se limita a reforçar a pretensão da autora. Ela preserva a coerência do sistema processual, a autoridade dos precedentes obrigatórios e a integridade do contraditório substancial.

Também é correta a ponderação do Ministério Público quanto ao alcance do provimento. A procedência da ação rescisória não deve conduzir, desde logo, à procedência integral dos pedidos formulados na ação originária. O adequado, neste momento, é rescindir a decisão impugnada e determinar a reabertura da instrução probatória, para que a prova grafotécnica seja regularmente produzida, caso apresentado o instrumento contratual original pela instituição financeira.

Essa solução evita tanto a perpetuação de julgamento produzido sob déficit probatório relevante quanto a substituição prematura do juízo de origem no exame do mérito indenizatório e restitutório, o qual deverá ser apreciado após a adequada instrução do feito.

9. JUÍZO RESCINDENTE E JUÍZO RESCISÓRIO

No juízo rescindente, reconheço que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao afastar a necessidade de prova da autenticidade da assinatura impugnada, em contrariedade aos arts. 373, II, e 429, II, do CPC e ao Tema 1061/STJ.

No juízo rescisório, a providência cabível é a desconstituição da decisão rescindenda e a determinação de retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória para realização de perícia grafotécnica sobre o contrato original, se apresentado pela instituição financeira.

Caso o banco não apresente o instrumento contratual original ou documento tecnicamente idôneo à realização da perícia, caberá ao juízo de origem avaliar as consequências processuais pertinentes, inclusive à luz do art. 400 do CPC, sem prejuízo da apreciação dos demais elementos constantes dos autos.

Ressalte-se que este julgamento não antecipa conclusão definitiva sobre a existência ou inexistência do contrato, tampouco sobre eventual dano moral ou repetição de indébito. Tais matérias deverão ser reexaminadas pelo juízo competente após a instrução probatória adequada.

Ante o exposto, conheço da ação rescisória e julgo-a procedente, para:

(i) rescindir a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800205-05.2024.8.14.0029;

(ii) desconstituir os atos decisórios incompatíveis com a necessidade de instrução probatória, notadamente o julgamento de improcedência fundado na suficiência do contrato cuja assinatura foi impugnada;

(iii) determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com realização de perícia grafotécnica sobre o instrumento contratual original, se apresentado pela instituição financeira, prosseguindo-se o feito como de direito;

(iv) determinar que o juízo de origem, caso não apresentado documento hábil à realização da perícia, avalie as consequências processuais pertinentes, inclusive à luz dos arts. 373, II, 429, II, e 400 do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento
Relator

Belém, 25/06/2026